Tribunal: TJBA
Processo: 0502570-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502570-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE PONTES SILVA

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
REMOÇÃO DE VEÍCULO
ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR EM ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA AUTORIDADE. VIOLAÇÃO AO

ART
IGO
230,
INCISO
VI, E ARTIGO 238,
AMBOS
DO CÓDIGO DE TR
Â
NSITO BRASILEIRO.
ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ABUSO DE AUTORIDADE NÃO
EVIDENCIADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Trata-se de Apelação Cível interposta
por

JOS
É
DE PONTES SILVA

em face da

s
entença
proferida pel
a
MM.
Juíza de Direito da

6ª
Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
– BA, que nos autos
da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
n.º
0502570-54.2018.8.05.0001

julgou improcedente a demanda.

2 –
Pretende o apelante a repetição
de indébito e indenização por danos morais
que alega ter sofrido
em razão de suposta remoção indevida do veículo de
sua
propriedade. A dita relação seria oriunda de colisão sofrida ao reboque acoplado ao veículo
do recorrente
em 12 de setembro de 2015 envolvendo um outro veículo. Segundo relatado na exordial, na
referida
data o
a
pelante teria se dirigido a um pátio da Transalvador e após deixar o reboque teria sido impedido de retirar o seu veículo por
A
gentes de Trânsito. Diante disso, a parte autora pleiteou indenização no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) por danos morais.

3 –
Inicialmente, verifica-se que não merece guarida a
alegação
de cerceamento de defesa
suscitada pel
o
apelante
, tendo em vista que
a prova documental
anexada
aos autos é suficiente para a resolução da controvérsia, tornando desnecessária a produção d
e outras
prova
s

na origem, a teor do quanto disposto no artigo 355, inciso I do CPC.

4 –
Quanto ao mérito,
ao contrário do quanto sustentado na presente irresignação, constata-se que o veículo descrito na exordial fora de fato
removido
a um pátrio da Transalvador por
haver
se envolvido em
acidente de trânsito,
bem como em razão do

apelante ter se negado a
entregar a autoridade os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade, conforme
se observa através d
a documentação

anex
a
(I
D’s 49899103, 49899106, 49899107 e 49899108
).

5 –
Nestas condições, a conduta adotada pelo recorrente violou o quanto
estabelecido nos art
igos
230,
inciso
VI, e 238,
ambos
do Código de Tr
â
nsito Brasileiro.

6 –
Impõe destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. Nesse sentido, aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de continuar a valer aquela presunção.

7 –
Na hipótese em comento, constata-se que o apelante deixou de produzir provas suficientes para desconstituir o ato administrativo impugnado, apto a demonstrar que o ato praticado pelo agente gozava de vício passível de anulação, conforme bem destacado pela douta Magistrada de Primeiro Grau.

8
– Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. H
onorários advocatícios de sucumbência
majorados
para
20
% (
vinte
por cento) sobre o
valor da causa
, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador d
a

parte
apelad
a
, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.
Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida no processo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
0502570-54.2018.8.05.0001
, originária da
6ª
Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
– BA, ape
lante
JOS
É
DE PONTES SILVA
e apelad
o

MUNIC
Í
PIO DE
SALVADOR – BA
e SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR – BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se incólume a sentença objurgada, nos termos do voto desta Relatora.

III